Tribunal: TJES
Processo: 5000497-45.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

INCIDÊNCIA DO CDC –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
AUTORIA DE
FRAUDE
PELO
CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE –
PRECEDENTES DESTE TJES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3447443 descrito nos autos.

2.
A
documentação apresentada pela EDP para subsidiar a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, por sere produzid
a
de forma unilateral, sem o devido contraditório, não torna possível presumir que houve conduta fraudulenta pelo apelado, afastando assim, a responsabilidade pelos valores eventualmente não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.

3
.
A
EDP não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser mantido a nulidade do TOI, e consequentemente,
d
a cobrança dos valores oriundos da recuperação de consumo.

4
.
C
onsiderando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, por si só já é capaz de ocasionar transtorno e angústia substanciais, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

5
.

L
evando em conta as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. Além disso, o valor arbitrado pelo juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento deste
Tribunal
em casos similares.

6
.
Recurso
desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000497-45.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEILTO JOAO BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

INCIDÊNCIA DO CDC –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
AUTORIA DE
FRAUDE
PELO
CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE –
PRECEDENTES DESTE TJES –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) descrito nos autos.

2.
A
documentação apresentada pela EDP para subsidiar a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica, por ter sido produzid
a
de forma unilateral, sem o devido contraditório, não torna possível presumir que houve conduta fraudulenta pelo apelado, afastando assim, a responsabilidade pelos valores eventualmente não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.

3
.
A
EDP não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil, de modo que deve ser mantido a nulidade do TOI, e consequentemente,
d
a cobrança dos valores oriundos da recuperação de consumo.

4
.
C
onsiderando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, por si só já é capaz de ocasionar transtorno e angústia substanciais, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

5
.

L
evando em conta as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. Além disso, o valor arbitrado pelo juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento deste
Tribunal
em casos similares.

6
.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
pela

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra
a sentença de
ID
5400484
, proferida
pelo

Juízo da
Vara
Única
de
Venda Nova do Imigrante/ES
,
que, nos autos da “
ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
”, movida
pelo apelado
DEILTO JOÃO BATISTA PEREIRA
, julgou procedente
a ação para declarar a nulidade do TOI nº 3447443 e condenar a
apelante
a pagar ao
recorrido
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de
ID
5400487
, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, qu
e

(I)
foi apresentad
a
prova do consumo irregular na unidade consumidora, conforme pode ser verificado através do relatório com as telas sistêmicas (histórico de consumo), pelo demonstrativo de cálculo, TOI (devidamente assinado pelo acompanhante da inspeção)
e
levantamento de carga e comunicação de substituição do medidor;
(II)
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei;
(III)
no presente caso, não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais;
(IV)
que o valor arbitrado de indenização por danos morais se mostra elevado, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Subsidiariamente, pugna para que o valor da condenação de danos morais seja reduzido para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimado o autor/apelado não
apresentou contrarrazões
(ID 5400490).

Pois bem.

Na origem,

a

parte apelada
ajuizou ação
anulatória combinada com danos morais em face da

EDP

narrando,
em síntese, que foi surpreendid
a
com o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, referente a sua instalação elétrica e ao buscar informações sobre o ocorrido foi cientificad
a
de que havia sido lavrado um TOI nº 3447443, no valor de R$ 11.438,40 (onze mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), referente aos registros realizados de forma irregular pelo medidor instalado em sua residência.

Sustent
ou, ainda,
que nunca foi advertido sobre irregularidade do medidor, nem obteve informação prévia acerca dos cálculos ou dívida que lhe foi imputada.

Ao final
,
postulou o deferimento de tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica suspenso em virtude dos débitos discutidos nos autos e, no mérito,
a nulidade do TOI,
com
a extinção da cobrança e a indenização por danos morais.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade
consumidora
,
bem como a

juntada
de documentos,
d
entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Ao julgar o mérito da demanda,
o
Juízo
a quo
entendeu que a requerida deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos legais,
nos termos da resolução da
ANEEL, mas que houve o efetivo desvio de energia para que dê razão à recuperação do consumo, considerando que quanto a estes pontos, é evidente a hipossuficiência técnica do autor
(art. 6º, VIII, CDC)
.

Ao final, o magistrado entendeu pela inexistência de prova de consumo irregular, de modo a afastar a presunção de legitimidade da cobrança de recuperação de consumo, julgando procedente os pedidos da demanda.

A
pesar dos argumentos apresentados pela EDP
em sede de razões recursais
,
após analisar os
documentos juntados aos
autos, conclu
o
pela manutenção da r. sentença
a quo
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que ao caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista
o

autor
/
apelado
utilizar-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Tendo
a decisão saneadora deferindo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, cabe à EDP o ônus de comprovar a suposta fraude perpetrada
pelo

autor
/
apelado
, geradora da cobrança de energia elétrica não registrada no medidor,
em especial pela
evidente hipossuficiência técnica do autor.

Como apontado na r. sentença, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta
do consumidor
, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3447443 descrito nos autos.

Ademais,
a
documentação apresentada pela EDP para subsidiar a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica (ID 5400168 – 5400173 - 5400175),
por
ser produzid
a
de forma unilateral
,
sem o devido contraditório,
não torna possível presumir que houve
a autoria da
conduta fraudulenta
ao
apelado
,
afastando assim, a responsabilidade pelos valores
eventualmente
não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.
Sobre a matéria, colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...]
(TJES.
Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
)

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

Tendo em vista que a EDP não
se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil, de modo que
deve ser mantido a nulidade do TOI 3447443, e consequentemente,
d
a cobrança dos valores oriundos
da recuperação de consumo.

Em relação a condenação por danos morais, considerando a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, por si só já é capaz de ocasionar transtorno e angústia substanciais, passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

L
evando em conta
as peculiaridades do caso
(cobrança indevida à consumidor sempre adimplente com as contas de energia elétrica)
, o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se

suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida. Além disso,
o valor arbitrado pelo juízo
a quo

se
encontra em consonância com o entendimento deste
Tribunal
em casos similares
, dentre os quais, cita-se:

[...] 7) Considerando que houve a cobrança indevida e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor deve ser fixado em R$ 3.0000,00 (três mil reais), o qual não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos. 8) Apelação cível desprovida e recurso adesivo parcialmente provido. (TJES. Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004798-71.2020.8.08.0012. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Prestação de Serviços)

[...] 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES. Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000161-53.2021.8.08.0045. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.